Tribunal: CARF
Processo: 15578.720032/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720032/2013-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.267 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAZIL TRADING LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob, que
conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720032/2013-91
Fl. 4268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Relatório

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1302-002.328):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVA EMPRESTADA PROCESSUAL. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova carreada de
outro processo administrativo, cujo valor probante dependerá de nova
valoração, sendo assegurado novo contraditório e ampla defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submetem à decadência do direito de
o fisco revisar seus assentamentos contábeis e fiscais os saldos negativos de
CSLL apurados direta ou indiretamente nas declarações apresentadas a serem
regularmente comprovados quando objeto de pedido de restituição ou
declaração de compensação.
RECUPERAÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
RECEITA
TRIBUTÁVEL. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
A receita proveniente da recuperação de créditos de tributos dedutíveis, que
foram objeto de declaração de compensação, é tributável e somente está sujeita
à exclusão da base de cálculo da CSLL nas hipóteses de não homologação da
compensação, de cancelamento da declaração de compensação ou de
declaração considerada “não declarada”.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 4269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. O conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa votou pelas conclusões
quanto à decadência.

Recurso Especial da PGFN

Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 4185 e
ss, com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências com relação à compensação –
descabimento de glosa, na apuração de saldo negativo da CSLL, de estimativas cobradas em
DComp.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN

Em despacho de admissibilidade (fls. 4218 e ss), o Recurso da PGFN foi
admitido, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido, na parte em que é objeto do recurso especial da fazenda, enfrenta
situação em que o sujeito passivo, no ano-calendário de 2006, apurou estimativas
mensais a pagar de CSLL que, levadas ao encerramento do exercício, geraram saldo
negativo de CSLL aproveitado em Dcomp. Ocorre que as estimativas mensais, ao invés
de quitadas através de DARF, haviam sido quitadas através de créditos de Dcomp, todas
ainda não homologadas ao final do exercício. Anos depois, tais Dcomp que
supostamente quitariam as estimativas restaram não homologadas, o que gerou
processos de cobrança para os débitos das estimativas, quitados finalmente no ano de
2012.
A fazenda nacional, em seu recurso, traz parte do acórdão que explicita o entendimento
cuja divergência suscita:
“Assim, no que diz respeito aos valores referentes aos meses de abril a junho, agosto,
setembro e dezembro, tratam-se de quantias que, à data de transmissão da DComp no
15955.49304.291211.1.3.030704 (na verdade, na data de encerramento do ano-
calendário de 2006), já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior
homologação, por meio de Declarações de Compensação.
Isto posto, ainda que as referidas DComp não tenham sido homologadas, os valores
nelas confessados devem ser considerados na apuração do saldo do período de
apuração”.
Passemos agora aos paradigmas indicados. Abaixo, Ementa do Acórdão n° 1301-
000.892 (1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF):
Fl. 4270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf
e/ou comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de
saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de
compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera
administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE.
Os casos de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão adstritos as
hipóteses de incompetência da autoridade administrativa ou cerceamento do direito de
defesa.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Se o contribuinte não comprova as retenções na fonte que alega e não demonstra que
as receitas a elas correspondentes foram oferecidas à tributação na declaração, seu
alegado crédito carece de certeza e liquidez,requisitos indispensáveis à compensação
tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.A multa de ofício exigida em lançamento de ofício decorre de
disposição expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Os membros da turma acordam, por unanimidade, negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.”
A recorrente cita trechos desse acórdão paradigma para melhor demonstrar a
divergência. Reproduzo aqui os mais elucidativos no que diz respeito à situação fática e
à interpretação divergente:
“Versa o presente processo de declaração de compensação enviada eletronicamente
pela contribuinte acima identificada em 27/10/2006 e 27/03/2007. O crédito pleiteado
refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2005, no valor de R$
3.122.596,02.
(...) a parcela do crédito relativa a estimativas compensadas está atrelada as Dcomps
objeto do processo administrativo 11020.001535/200507, o qual se encontra com
Recurso Especial de Divergência pendente de julgamento. Razão pela qual requer
julgamento conjunto com o presente processo dado a relação de interdependência”
(...)
A autoridade julgadora de primeira instancia (DRJ/RJI), decidiu a matéria por meio do
Acórdão no. 1237.198, de 12/05/2011, considerando a manifestação de inconformidade
procedente em parte, tendo sido lavrada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Fl. 4271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf
e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu
bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada,
mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
(...)
Finalizando, ao meu ver, não cabe razão à recorrente quando argüi conexão com o
processo 11020.001535/200507, mesmo porque este já foi objeto de julgamento
(Acórdão 20218.978).
Em face do exposto, não faço reparos à decisão recorrida, pelo que voto por negar
provimento ao recurso voluntário.”
Em que pese a diferença de no acórdão recorrido já se ter, à época da decisão, notícia do
final dos processos de cobrança das estimativas, com o pagamento dos débitos, o que
em ambos se discute é o surgimento do saldo negativo na apuração anual com base em
estimativas extintas sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio de
Dcomp. A questão que se põe é se é possível, diante da falta de certeza e liquidez do
crédito, naquele momento, independentemente do que venha a acontecer com as
Dcomp, reconhecer o direito de crédito oriundo do saldo negativo gerado. E, nessa
análise, acórdão recorrido e paradigma concluem em sentidos opostos.
Na seqüência, Ementa do segundo paradigma, Acórdão n° 1402-002.167 (1a Turma da
4a Câmara da 3a Seção do CARF):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de
CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente,
cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo de
declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se considerar
que não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Fl. 4272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Também aqui a recorrente cita trechos do paradigma para melhor demonstrar a
divergência. Reproduzo novamente os mais elucidativos:
“Apresentada manifestação de inconformidade, a turma julgadora de primeira
instância considerou-a improcedente sob o fundamento de ausência de certeza e
liquidez no crédito alegado, uma vez que estimativas compensadas que compõem o
saldo negativo pleiteado não foram homologadas, implicando, até aquele momento, a
ausência de adimplemento dos débitos correspondentes.
O contribuinte apresentou recurso voluntário argumentando, em síntese, que a
estimativa objeto de compensações não homologadas será cobrada pela Receita
Federal por meio de procedimento específico nos termos do art. 74, § 6o, da Lei no
9.430, de 1996, e do entendimento proferido na SCI Cosit no 18, de 2006. Assim, a não
homologação de tais compensações não seriam capaz de impactar a apuração do saldo
negativo do período, uma vez que ainda que as compensações não fossem
homologadas, as estimativas seriam cobradas naqueles autos.
Discordo de tal argumento.
Desde a edição da citada Solução de Consulta Cosit no 18/2006 venho manifestando
minha discordância com tal entendimento. Permitir-se que um contribuinte tenha
reconhecido um direito de crédito (indébito) antes do efetivo adimplemento da dívida
anterior, a meu ver, é inadmissível. Aplicar o raciocínio desenvolvido pela SCI Cosit
em questão implicaria também reconhecer que eventual estimativa confessada em
DCTF, e não adimplida, também pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria
manter-se a cobrança dos débitos confessados em DCTF, uma vez que também se
caracterizam como confissão de dívida.
Nesse cenário, considero acertada a decisão de primeira instância que entendeu não
haver certeza e liquidez no crédito pleiteado, uma vez que, não havendo o efetivo
adimplemento das estimativas, não há como considerar tais valores na formação de
pleitos creditórios posteriores”.
O segundo paradigma, na mesma direção do primeiro, exige a certeza e liquidez do
adimplemento das estimativas antes que sejam levadas ao resultado do exercício para
apuração da CSLL a pagar, ou do saldo negativo de CSLL.
Observa-se que ambos os paradigmas não levantam discussão acerca o crédito em si,
que é tratado em outros processos. Decidem que a falta de certeza já impossibilita a
compensação. O acórdão recorrido, ao contrário, decide que a condição resolutória é
suficiente, uma vez que o crédito tributário estará constituído, através de Dcomp, para
cobrança posterior.
Diante do exposto, concluo pela caracterização da divergência suscitada e, assim, pelo
atendimento aos pressupostos de admissibilidade. Proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a apuração na DIPJ de saldo negativo de CSLL, com base em estimativas
cobradas em Dcomp.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou as devidas contrarrazões ao
Recurso Especial da PGFN, às fls. 4235 e ss, onde pugna inicialmente pelo não conhecimento do
Recurso Especial diante da inexistência do dissenso jurisprudencial, e no mérito, pela
manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Fl. 4273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Voto

Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Conhecimento
Tratou-se de um Pedido de Declaração de Compensação de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2006, no valor de R$1.368.746,58, composto de pagamento de
estimativas mensais e parceladas, conforme quadro do relatório do acórdão recorrido que segue:

Por meio do Parecer Seort no 1.214/2014 e Despacho Decisório nele embasado (fls.
3.823 a 3.832 e 3.834), o Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES não
homologou a compensação de que trata a referida DComp, com base na verificação do
saldo negativo apurado pelo contribuinte em sua Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e na desconsideração dos seguintes valores:
a) R$ 1.448.000,05 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cinco centavos),
referentes a valores de estimativas mensais supostamente parceladas no âmbito do
processo administrativo no 13804.000511/2010-06, mas que se tratavam, em verdade,
de valores extintos por meio de DComp posteriormente canceladas ou cuja
compensação não foi homologada, com os débitos tendo sido extintos por pagamento
apenas no ano-calendário de 2012;
b) exclusão, na apuração da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2006, do
montante de R$ 1.808.721,27 (um milhão, oitocentos e oito mil, setecentos e vinte e um
reais e vinte e sete centavos), relativo a compensações homologadas e que foram
consideradas como receitas não efetivadas por conta da não homologação das
compensações;
c) R$ 4.084.754,94 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos), referente a despesas consideradas
indedutíveis, conforme apuração realizada em procedimento fiscal anterior, em relação
aos anos-calendários de 2008, 2009 e 2010, e que resultaram em auto de infração que
compõe o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Fl. 4274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Após todas as desconsiderações acima descritas, a apuração da CSLL relativa ao ano-
calendário de 2006 foi ajustada, de modo que não resultou qualquer saldo negativo de
CSLL, conforme detalhado a seguir:

A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade considerou algumas situações
e não outras, restando assim a apuração de 2006:

O processo administrativo no 15578.720136/2014-86, que trata do lançamento da multa
isolada aplicada sobre a compensação não homologada, foi juntado a este por apensação
(fl. 3.840).

Com relação ao que aqui interessa, assim tratou o acórdão recorrido:
4.2 DA GLOSA DE ESTIMATIVAS
No tocante à desconsideração das estimativas recolhidas após a apresentação da
DComp, a Recorrente manteve a alegação de que todos os valores de tributo referentes
ao ano-calendário de 2006 devem ser considerados, independentemente da forma e do
motivo de sua quitação posterior, por força do regime de competência.
Insurge-se, assim, contra a não consideração dos valores liquidados após o
encerramento do exercício, tendo em vista que tal montante não poderia ser utilizado
posteriormente.
Constata-se, portanto, que o sujeito passivo não considerou em seu Recurso o
abrandamento de critério promovido pelo Acórdão recorrido. É que, enquanto no
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada na DComp no
Fl. 4275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

15955.49304.291211.1.3.030704 foram desconsideradas todas as estimativas que não
haviam sido quitadas até o encerramento do período de apuração (31/12/2006); o
julgador de primeira instância, de outra parte, considerou todos os recolhimentos
efetuados até a data de realização da compensação, ou seja, até a data de transmissão da
DComp. (...)
Entendo não haver reparo ao raciocínio utilizado. Nos termos do art. 2o, §4o, e art. 28 da
Lei no 9.430, de 1996, o saldo negativo de CSLL é apurado, em 31 de dezembro de cada
ano, quando o valor da CSLL devida é superado pela soma das seguintes parcelas:
I da CSLL paga ou retida na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
da sua base de cálculo;
II da CSLL paga por estimativa.
Vê-se, portanto, que apenas o valor pago (aqui, com base no art. 156 do CTN e no art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, deve-se entender recolhido ou compensado) poderá ser
levado ao cálculo do saldo, para fins de apuração do montante passível de restituição
e/ou compensação, na forma do art. 6o, inciso II, da mesma Norma.
Os valores de estimativa que deixaram de ser recolhidos tempestivamente pelo sujeito
passivo, até o encerramento do exercício, não poderão mais ser exigidos por meio de
lançamento de ofício (Súmula CARF no 82), não serão cobrados administrativamente
e/ou por meio de execução fiscal (Nota Cosit no 31/2013 e Parecer PGFN/CAT no
88/2014) e não serão objeto de parcelamento (Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e
193/2013), sendo aplicável apenas a multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, alínea
"b", da Lei no 9.430, de 1996.
A controvérsia que se põe, então, é saber o tratamento a ser conferido em relação aos
valores pagos a título de estimativa após o encerramento do período de apuração e
levados ao ajuste anual da CSLL.
A interpretação conjunta dos dispositivos citados da Lei no 9.430, de 1996, com o art.
170 do CTN, que exige a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, para autorizar
a compensação, leva à conclusão a que chegou o Acórdão recorrido: apenas os valores
pagos até a data da realização da compensação, ou seja, a data de transmissão da
DComp, poderão ser aproveitados em tal compensação.
Entender o contrário seria autorizar ao sujeito passivo a compensação de valores
ilíquidos e incertos, o que feriria o referido art. 170 do CTN.
No caso dos autos, a Recorrente alegou que, do total de R$ 1.576.083,22 de estimativas
consideradas na apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2006, R$
1.448.000,05 havia sido quitado por meio de parcelamentos.
O exame atento do Parecer Seort no 1.214/2014, porém, revela que a situação é
completamente distinta. In verbis:
"12. A contribuinte informou na Ficha Estimativas Parceladas, valores referentes a
alguns meses do ano de 2006, totalizando R$ 1.448.000,05 (um milhão, quatrocentos e
quarenta e oito mil e cinco centavos), resumido no quadro seguinte.

Fl. 4276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

13. Informou na DCOMP que todos esses valores teriam sido parcelados no processo
n° 13804.000511/2010-06, entretanto, trata-se de um equívoco, visto que no referido
processo não consta nenhum valor de CSLL.
14. Em relação a esses valores, a contribuinte havia transmitido diversas DCOMPs,
declarando compensações de CSLL dos meses de abril a dezembro de 2006, todas elas
não homologadas.
15.No demonstrativo a seguir, constam relacionadas todas as DCOMPs transmitidas
contendo débitos de CSLL mensal do ano de 2006:

16. Constata-se, pelo número dos processos, que todas as compensações foram tratadas
a partir de 2009. Nenhuma delas foi homologada.
17. Os débitos declarados nas DCOMPs válidas (aquelas não retificadas ou
canceladas), foram controlados em processos de cobrança (última coluna do
demonstrativo do item 15).
18. Os referidos débitos, em valores originais, total de R$ 1.145.000,03 (um milhão,
cento e quarenta e cinco mil e três centavos), foram liquidados somente em 2012, ou
seja, após o término do período de apuração do IRPJ, não sendo considerado na
composição do resultado fiscal do exercício.
(...)
20. Embora extintos os referidos débitos, por terem sido liquidados após o
encerramento do exercício, assim, não serão considerados para efeito de composição
do saldo negativo (CSLL a recuperar) que espelha uma situação em 31/12/2006."
Assim, no que diz respeito aos valores referentes aos meses de abril a junho, agosto,
setembro e dezembro, tratam-se de quantias que, à data de transmissão da DComp no
15955.49304.291211.1.3.030704 (na verdade, na data de encerramento do ano-
calendário de 2006), já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior
homologação, por meio de Declarações de Compensação.
Fl. 4277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Isto posto, ainda que as referidas DComp não tenham sido homologadas, os valores
nelas confessados devem ser considerados na apuração do saldo do período de
apuração.
Importante aqui resumir que o Despacho Decisório não homologou as
compensações declaradas na DComp que não haviam sido quitadas até o encerramento do
período de apuração (31/12/2006).
A DRJ, por sua vez, considerou todos os recolhimentos efetuados até a data da
transmissão da DComp (29/12/2011), porém como a quitação mesmo nos casos com a não
homologação da DComp somente se deu após a transmissão dela, não as considerou.
Entretanto, o acórdão recorrido, ao analisar o Paracer Seort 1214/2014, destaca
que não se tratavam de parcelamentos e que todos os valores referentes aos meses de abril a
junho, agosto, setembro e dezembro, já se encontravam extintas, em razão da apresentação da
Declaração de Compensação. E ainda que elas não tivessem sido homologadas deveriam ser
considerados na apuração do saldo do período.
Diferente do caso dos meses de julho e outubro, que até a data de transmissão não
estavam extintos e somente foram recolhidos em 2012.
Ou seja, para o acórdão recorrido haveria uma diferenciação se de fato se
tratassem de parcelamentos, como se tratavam de DComp, que foram apresentadas antes do
encerramento do ano-calendário, elas deveriam ser consideradas na apuração do saldo.
Quanto ao conhecimento há uma ressalva por parte da contribuinte, que alega o
seguinte dissenso jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o recorrido:
Como brilhantemente fundamentado n o v. acórdão recorrido, a situação apresentada no
presente processo diverge completamente das situações apontadas nos v. acórdãos
paradigmas, notadamente ante o fato de que, no presente caso, os valores apontados
como estimativas apuradas em relação aos meses de abril a junho, agosto, setembro e
dezembro do ano-calendário de 2006, referem-se a quantias que, à data de transmissão
da DComp no 15955.49304.291211.1.3.03-0704, já estavam extintas, sob condição
resolutória de sua posterior homologação, por meio de DComp, o que não se verifica
nos acórdãos paradigmas.
Entretanto, esse é exatamente o ponto em que se funda a divergência, a
possibilidade de DComps fazerem parte do saldo negativo da apuração anual de CSLL, sob a
condição resolutória de sua posterior homologação. Apresentando os dois acórdãos paradigmas
1301-000.892 e 1402-002.167.
Tais acórdãos já foram acatados por este Colegiado em situações semelhantes,
como no Ac. 9101-004.441, e no Ac. 9101-004.447, ambas de 09 de outubro de 20191.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Livia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 4278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

Porém, do meu ponto de vista, há de fato, uma outra diferença nesses autos, que é
a quitação nos processos de cobrança daquelas DComps não homologadas todas confirmadas no
próprio Parecer, fls. 3826.

E tal fato, apesar de não ser o principal argumento do acórdão recorrido, é trazido
para ser levado em conta e refuta quaisquer dúvidas ainda existentes:
Qualquer dúvida sobre tal possibilidade de aproveitamento, baseado no entendimento da
impossibilidade de cobrança das estimativas após o encerramento do exercício, é
afastada, no presente caso, pelo fato de que os valores cuja compensação não foi
homologada foram quitados nos processos de cobrança.
Paradigma 1301-000892 - é justamente a ausência de decisão definitiva para os
processos em referência que induz à dúvida quanto a efetiva extinção das estimativas nele
compensadas.
Paradigma no 1402-002.167 - se a própria PGFN não permite que as estimativas
sejam inscritas em dívida ativa, cai de vez por terra o argumento de que estimativas
compensadas devem ser consideradas na composição de saldo negativo ainda que tais
compensações não sejam homologadas, uma vez que tais débitos não serão alvo de cobrança
por parte da União.
Por conta dessa diferenciação, que ao final muda toda a premissa é que não
conheço do presente Recurso Especial. Já que entendo que caso os paradigmas se deparassem
com a quitação, ainda que em processo de cobrança, o resultado poderia ser outro.
Assim, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN.

Conclusão
Dessa forma, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN.

Fl. 4279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720032/2013-91

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 4280
DF CARF MF
Documento nato-digital